Tribunal: TJDFT
Processo: 0743036-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de constrição de parcela do montante do faturamento da sociedade empresária agravada.
2. A penhora de quantia do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.2. No caso, o credor não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial, o que torna inviável a determinação da pretendida penhora.
3. Recurso desprovido.